Tribunal: CARF
Processo: 10469.725642/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.725642/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.216 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JOAO BATISTA XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. COMPANHEIRA. CONTRIBUINTE AINDA
LEGALMENTE CASADO COM OUTRA PESSOA.
A dedução de dependentes é permitida somente quando preenchidos os
requisitos e no limite anual previsto na legislação de regência. Não é admitida
pela legislação do imposto de renda da pessoa física a dedução de dependente a
título de companheira por contribuinte que permanece legalmente casado com
outra pessoa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto à dedução de pensão alimentícia e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.725642/2011-32
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.216 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725642/2011-32

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-60.173 da 6a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 45 e segs.).
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 06/06/2011, a Notificação
de Lançamento de fls. 28 a 33, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2010, ano-calendário 2009, que resultou em imposto, no valor de R$
5.976,57, sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 4.482,42, e juros de mora, no valor
de R$ 725,55 (calculados até 06/2011).
Motivou o lançamento de ofício:
1) A dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.730,40, qual seja Maria Salome
Moura de Lima, nos seguintes termos:
O contribuinte ainda encontra-se legalmente casado com Maria das Neves de Melo
Xavier. Neste caso, não pode ter companheira perante a legislação do imposto de
renda.
2) A dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 21.597,83, nos
seguinte termos:
O contribuinte não possui sentença judicial ou acordo homologado judicialmente para
o pagamento de pensão alimentícia para Maria das Neves de Melo Xavier. O
contribuinte continua civilmente casado com a mesma.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 17/06/2011 (fl. 34) e o interessado
apresentou impugnação de fl. 02, em 19/07/2011, discordando do lançamento alegando
que realmente pagou a pensão alimentícia para Maria das Neves de Melo Xavier, como
comprovam os depósitos bancários efetuados. Quanto à separação judicial, ainda não
teria sido possível, tendo em vista que a Sra. Maria das Neves utiliza o plano de saúde
do contribuinte, devido a problemas de saúde. No tocante à dependente, Maria Salome
Moura de Lima, argumenta que é sua companheira.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da Dedução com Pensão Alimentícia:
Sobre a dedução de pensão alimentícia, necessário se faz transcrever a legislação que
trata do assunto, na espécie, o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, cuja matriz legal é o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, que dispõe:
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.216 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725642/2011-32

§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título
de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, §3o).
Infere-se do dispositivo transcrito que em relação à dedução dos pagamentos efetuados
a título de pensão alimentícia, está condicionada a ser instituída com observância das
normas de direito de família, terem natureza de cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e necessitam de comprovação mediante documentos
hábeis.
A produção de provas, no caso, deve ser feita com a apresentação do conteúdo da
sentença ou acordo judicial acompanhada de documento comprobatório do efetivo
pagamento.
O contribuinte anexou aos autos os comprovantes de depósito bancários de fls. 13 e 14.
No entanto, o contribuinte não está legalmente separado de Maria das Neves de Melo
Xavier, continua casado com ela, como ele mesmo informa.
Assim, tais pagamentos consiste mera liberalidade do contribuinte, não podendo deduzir
tais valores da base de cálculo do imposto de renda.
Desse forma será mantida a glosa de dedução de pensão alimentícia, no valor de R$
21.597,83.
Da Dedução de Dependentes:
O art. 77 do Decreto 3.000/99, a seguir transcrito, dispõe sobre a dedução de
dependentes.
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I- o cônjuge;
II- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III- a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV- o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V- o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI- os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII- o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§3oOs dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§4oNo caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.216 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725642/2011-32

§5oÉ vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
O contribuinte quer deduzir como dependente Maria Salome Moura de Lima, alegando
que é sua companheira. No entanto, o contribuinte é casado com Maria das Neves de
Melo Xavier, o que impossibilita a dedução de dependente companheira.
Dessa forma, será mantida a glosa, no valor de R$ 1.730,40.
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar IMPROCEDENTE a
impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 28 a 33.

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2016, Recurso Voluntário, fl. 59, por meio do qual, quanto à dedução de
dependente, reafirma o vínculo com a companheira e, quanto à dedução de pensão alimentícia,
traz aos autos cópias de partes do processo n° 0808228-47.2015.4.05.8400, em trâmite na 6a
Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, que trata da mesma
matéria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

Dedução de pensão alimentícia – concomitância de ação judicial tratando da
mesma matéria – não conhecimento do recurso administrativo

Quanto à alegação do direito que entende ter de descontar da base de cálculo do
imposto os pagamentos que teria feito a título de pensão alimentícia, o recorrente juntou aos
autos, fls. 76 e segs., partes do processo n° 0808228-47.2015.4.05.8400, em trâmite na 6a Vara
Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, que trata da mesma matéria,
como se tem da transcrição abaixo do relatório da sentença.

SENTENÇA
TIPO "A"
1. Cuida-se de embargos à execução propostos por João Batista Xavier em face da Fazenda
Nacional, questionando demanda executiva instaurada em seu desfavor, a qual objetiva o
adimplemento de créditos tributários referentes a lançamento suplementar de imposto de
renda.
2. Conforme esclareceu, a cobrança diria respeito a dedução indevida de pensão alimentícia
paga a sua ex-esposa - Maria das Neves de Melo Xavier - entre os anos de 2008 a 2012, e de
despesas médicas de sua filha - a menor Alicia Carlos Xavier.
3. No que diz respeito à pensão paga a seu ex-cônjuge, alegou ter assumido o pagamento de
pensão alimentícia desde 2004, mas que, apesar de haver contratado advogado para
regularizar
a separação então de fato, não houve propositura da ação, fato de que somente tomou
conhecimento no ano de 2012.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.216 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725642/2011-32

4. Em 2012, conforme relatou, contratou novo advogado e o acordo entre ambos foi
finalmente
homologado, ficando os alimentos devidos avençados na importância de 20% (vinte por
cento)
de seus rendimentos brutos.
5. Nesse contexto, defendeu que apesar de a pensão paga desde 2004 somente ter sido
homologada judicialmente no ano de 2012, os valores pagos deveriam ser dedutíveis,
levando-se
em consideração o princípio da primazia da realidade.
6. No que se refere à menor Alicia Carlos Xavier, afirmou ter sido acordado o pagamento, a
título de pensão, no percentual de 13% (treze por cento), o qual deveria ser descontado em
folha de pagamento e depositado em conta corrente pelas fontes pagadoras Petros e INSS.
7. Em virtude de o INSS não ter efetuado os repasses, sustenta, continuou a efetuar os
pagamentos complementares através de depósitos em conta da titularidade da representante
legal da menor.
8. A partir dessas considerações, sustentou que as deduções por ele efetivadas na base de
cálculo do imposto seriam legais, não sendo legítimas, por consectário lógico, a cobrança
objeto
da execução fiscal.
9. Por fim, requereu o reconhecimento da legalidade dos descontos informados a título de
pensão alimentícia em favor de Maria das Neves Melo Xavier e de Alícia Carlos Xavier -
incluindo também, no que diz respeito a esta, o pedido de declaração de legalidade do
desconto
das despesas médicas - e, por conseguinte, da inexigibilidade do crédito tributário executado.
10. Vislumbrando a presença dos requisitos embarganteizadores da medida, deferi pedido
liminar formulado na inicial para suspender a demanda executiva cujo crédito ora é
questionado.
I I . Regularmente citada, a Fazenda Nacional requereu, preliminarmente, a rejeição liminar
dos
embargos, por não haver sido demonstrada a garantia do juízo, e não terem sido juntadas as
peças essenciais da execução fiscal.
12. Quanto à questão de mérito, defendeu serem dedutíveis a título de pensão alimentícia
somente as importâncias comprovadamente pagas em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente ou Escritura Pública.
13. Com essas considerações, pugnou pela total improcedência dos pedidos contidos na
inicial.
14. Instado a se manifestar sobre a impugnação, o embargante não se pronunciou.
15. É o que importa relatar.

Da análise da decisão acima, tem-se que o objeto do presente processo
administrativo, no tocante à pensão alimentícia, é o mesmo da ação judicial proposta pelo
interessado, qual seja, a pretendida possibilidade de dedução dos valores pagos ainda que não
tenha, à época dos fatos, formalizado a separação de fato.
Ocorre que a propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desta forma inibe o conhecimento do recurso voluntário, eis
que sempre vai prevalecer o decidido no processo judicial. Tal assunto é tratado pela Súmula
CARF no 1, vinculando as decisões deste Conselho ao que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.216 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725642/2011-32

Assim sendo , não deve esta turma do CARF conhecer do recurso nesse específico
ponto.
Por fim, em razão da ação judicial aqui citada, deve a unidade da Receita Federal
incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento em questão verificar a eventual
existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de exigibilidade que possa influir sobre
os valores a serem cobrados.

Dedução de dependente como companheira – contribuinte ainda legalmente
casado com outra pessoa
Quanto à dedução de dependente, que alega ser de fato sua companheira, por
contribuinte ainda legalmente casado com outra pessoa, tal não é possível perante a legislação do
imposto de renda, conforme voto da turma julgadora da instância de piso, já acima relatado, o
qual nesse ponto endosso e cuja fundamentação aqui faço minha.
Assim, deve ser mantida a glosa da dedução de dependente.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, exceto quanto à dedução de pensão alimentícia, conforme acima descrito, e na parte
conhecida NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 108
DF CARF MF
Original